Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Pereira de Jesus contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 124115479 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse requerida por Tatiana Ferreira Ribeiro em desfavor do agravante, processo n. 0701557-33.2019.8.07.0005, determinou a expedição de mandado para reintegrar a agravada na posse do imóvel constituído pela área de 200m2 do imóvel localizado no lote 111-A do, modulo “E”, Estancia Planaltina, Planaltina/DF. Em razões recursais (Id 35287353), o agravante afirma, com fulcro na Lei n. 1.060/1950 e no art. 98, caput, do CPC, que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Informa exercer atividade remunerada, mas seus ganhos estariam substancialmente comprometidos com empréstimos e despesas relativas a moradia, alimentação, saúde e financiamento imobiliário contraído à Fundação Habitacional do Exército – FHE. Aduz trabalhar na informalidade, sem CTPS, e não ter outra fonte de renda. Diz ser beneficiário de auxílio emergencial desde 2020. Noticia estarem bloqueadas suas contas bancárias por decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina no processo n. 0701155-15.2020.8.07.0005. Junta extrato bancário. Menciona dívida referente a mensalidades escolares do filho, no valor de R$ 3.058,57. Diz estar em condição que autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Esclarece que no processo n. 0701557-33.2019.8.07.0005 foi deferida, em seu desfavor e de sua genitora, a reintegração de posse no imóvel litigioso (área de 200m2, localizado no lote 111- A, do modulo “E”, na Estância Planaltina/DF, avaliado em R$ 200.000,00). Diz ter sido condenado a pagar à parte vencedora, ora recorrida, a quantia R$ 74.812,00. Defende a existência de questão prejudicial externa por conta de estar em andamento demanda de reconhecimento e dissolução de união estável em que discute, com fulcro no art. 1.725 do CC, direito à meação sobre o bem imóvel objeto da reintegração, processo n. 0711739-10.2021.8.07.0005. Afirma que o mencionado terreno foi adquirido pela agravada de julho de 2007 a 1/6/2012, no período de convivência familiar. Apresenta escritura pública declaratória lavrada em 17/9/2008, mas que fora formalizada em 2006. Afirma constar nesse documento informação sobre a convivência em união estável quando da aquisição do imóvel. Sustenta que manteve com a recorrida a posse do imóvel litigioso após o término da união estável, reconhecido em justo título formado no processo n. 0701557-33.2019.8.07.0005 quando conviveram em união estável. Realça que seu nome está vinculado a despesas do imóvel como IPTU, energia elétrica e água. Assevera que exerceu atividade empresarial no local. Diz que também exerce posse do bem e, em razão da composse indivisível, como há questão prejudicial externa para ser resolvida, pede a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, para evitar o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Acentua que a recorrida adquiriu parte do imóvel de Sueli de Fátima Pereira sem que tenha havido a divisão para individualizar as frações. Frisa haver composse, nos termos do art. 1.199 do CC. Afirma que a situação somente será resolvida com a extinção do condomínio, mas não com a reintegração de posse da agravada. Alega estarem atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para concessão de efeito suspensivo ao recurso e evitar o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a reintegração de posse do imóvel. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. É o relatório do necessário. Decido. 1. Do requerimento de gratuidade de justiça Examino, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça, porque questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o i. juízo a quo negou ao recorrente a gratuidade de justiça na sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada em seu desfavor (Id 51493075 do processo de referência). Assinalo que o agravante recolheu o preparo da apelação (Ids 54333955 e 54333956 do processo de referência). Esta relatoria, no agravo de instrumento n. 0736023-97.2021.8.07.0000, anteriormente interposto pelo agravante contra a mesma decisão novamente atacada no presente recurso, não deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nem conheceu, por deserção, o recurso, uma vez que ausente prova do pagamento do preparo no prazo de cinco dias assinalado para o fazer (Id 112979750 do processo de referência). Quanto à justiça gratuita, o art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à justiça gratuita aos necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.), foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O agravante não demonstra ter atendido os requisitos para concessão do benefício pretendido. Afirma padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas sem sacrifício pessoal e de seus familiares, mas não firmou a declaração pessoal de insuficiência financeira como elemento de informação pré-constituído para viabilizar a consideração desse fato, mas outorgou poder específico ao advogado para requerer o benefício em seu favor (Id 35287357). Não bastasse a fragilidade cognitiva da alegação de hipossuficiência financeira deduzida inusitadamente neste recurso sem nenhuma demonstração de fato superveniente às duas decisões de indeferimento da gratuidade de justiça desejada pelo agravante, os únicos documentos convenientemente coligidos com o recurso pelo recorrente – uma planilha da dívida atualizada até dezembro de 2021 referente ao financiamento imobiliário contraído com a FHE – Fundação Habitacional do Exército (Id 35288062), extrato de conta mantida na Caixa Econômica Federal em que o nome do titular não está mencionado (Id 35288067) e extrato de recebimento de auxílio emergencial nos meses de abril a outubro de 2021 no valor mensal de R$ 150,00 em nome do recorrente com referência ao mesmo CPF indicado no extrato da conta bancária na CEF (Id 35288068). O agravante não demonstrou seus rendimentos, como obteve financiamento imobiliário perante a Fundação Habitacional do Exército, nem despesas que possui e que consumiriam seus ganhos mensais. Insiste em pleitear, pela terceira vez, a gratuidade de justiça sem nada efetivamente demonstrar. A situação possibilita considerar dedução de requerimento infundado a provocar desnecessariamente nova manifestação judicial. Por isso, considero que tais documentos, que de novo nada têm, não são capazes, por si sós, de corroborar a afirmação de que não tenha condições de pagar o preparo recursal. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não a conseguiu demonstrá-la efetivamente. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira do agravante em pagar o preparo recursal, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF) para ser dispensada do recolhimento do preparo recursal. 2. Da preclusão para impugnar a ordem de reintegração de posse expedida no cumprimento de sentença definitivo O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito das alegações do agravante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Verifico que o juízo de origem, ao deferir o processamento do cumprimento de sentença definitivo, determinou a intimação do agravante e de Sueli de Fátima Pereira de Jesus em 27/9/2021, como executado, para cumprimento da obrigação de fazer consistente na reintegração da posse da agravada no imóvel (Id 104240766 do processo de referência). A intimação ocorreu por disponibilização no DJe em 1/10/2021 (Id 104729646 do processo de referência) e pessoalmente mediante entrega de carta em 11/10/2021 e 13/10/2021 (Ids 104942942, 104942943, 106086083 e 106246995). O agravante, naquela ocasião, interpôs agravo de instrumento, autuado com o n. 0736023-97.2021.8.07.0000 em 10/11/2021, em que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse com fundamento na existência de questão prejudicial externa, que consistiria na propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável em desfavor da recorrida, processo n. 0711739-10.2021.8.07.0005, em que havia pedido de partilha do bem imóvel objeto da ordem de reintegração de posse (Ids 108256018 a 108256022 do processo de referência). Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de cinco dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. O recorrente se manteve inerte e, em razão disso, o recurso não foi admitido em decisão preclusa (Ids 112979749, 112979750, 116688140 e 116688141 do processo de referência). Entendo que o recorrente reagita questão preclusa. A questão debatida neste recurso é essencialmente a mesma tratada no agravo de instrumento n. 0736023-97.2021.8.07.0000, que não foi conhecido em decisão definitiva, em consequência da conduta inerte adotada pelo agravante em deixar deliberadamente de atender à decisão desta relatoria no tocante à comprovação do preparo. A ordem de reintegração de posse renovada na decisão de Id 124115479 do processo de referência, exarada em 10/5/2022, não é mais passível de ataque pelo agravante, porque o fez anteriormente sem sucesso. A reiteração de recurso para atacar a mesma decisão, com alegação de que há necessidade de identificar, no todo, a amplitude do bem objeto da reintegração de posse evidencia criação de embaraço à efetivação pelo fomento da rediscussão dos fundamentos da sentença exequenda com a finalidade de protelar a satisfação do direito assegurado à recorrida. Destarte, nada de novo há para ser apreciado neste agravo de instrumento. Em relação à reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença, mero despacho para satisfação da obrigação definitivamente constituída no pronunciamento sentencial, se operou, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação da preclusão temporal dessa decisão viabiliza para o relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT em que se reconheceu a preclusão da decisão que, em cumprimento de sentença, se circunscreve ao cumprimento da obrigação estipulada no comando sentencial, adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO MANDADO ATÉ APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DA INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. COISA JULGADA. AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA. NÃO CABIMENTO. 1. Não realizado o pedido de retenção do imóvel para pagamento de benfeitorias no processo de conhecimento, no bojo da própria contestação, nos termos do art.556 do CPC, que manteve a mesma redação do art.922 do CPC/73, resta obstado sua concessão quando já determinada a reintegração de posse, por sentença já transitada em julgado. Entendimento contrário ofenderia a coisa julgada e a preclusão operada em relação à matéria. Destarte, não há razão para obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, mormente quando a extensão da indenização pode ser analisada por outros meios de provas. 2. O agravo de instrumento, quando não põe termo à relação processual, não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1115202, 07061557920188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - A r. sentença, ante a reintegração da apelada-exequente na posse do imóvel litigioso, reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu a fase de cumprimento, nos termos dos arts. 924, inc. II, c/c 513, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489, caput, incs. I a III, e §1°, inc. IV, do CPC. II - Da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a apelante-executada não interpôs agravo de instrumento, operando-se a preclusão para análise das matérias nela deduzidas. Arts. 1.015, parágrafo único c/c 507 do CPC. III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1211873, 07256743720188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica, referidos julgados de caráter persuasivo são mais consentâneos com a questão enfrentada nesta decisão do que aqueles inespecíficos coligidos pelo recorrente nas razões recursais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC (Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.), c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante para a dispensar do pagamento do preparo. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Ademais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da preclusão temporal e da existência de coisa julgada. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais, e arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora